Tribunal: TJPA
Processo: 0816824-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816824-63.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO SANTAREM DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE
ÂNIMUS LAEDENDI
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Inconformidade da defesa contra a sentença que condenou Raimundo Santarém de Sousa pelo crime de lesão corporal qualificada, aplicando pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e fixando indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais em favor da vítima Maria da Paixão da Silva.
.

II. Questão em discussão

2. A acusação sustenta:

2.1
Preliminar de incompetência do juízo
;

2.2.
Ausência do
ânimus laedendi
e atipicidade da conduta
.

2.3
Afastamento ou redução da indenização dos danos morais

III. Razões de decidir

3.
No caso em tela, a vítima, Maria da Paixão da Silva, é sogra do apelante. A agressão ocorreu durante uma discussão familiar no âmbito da unidade doméstica. O laudo pericial nº 2021.01.010471-TRA atesta que a vítima sofreu uma ferida de 5 cm na região parietal direita, causada por instrumento contundente
.

4. Ainda que a agressão não tenha sido diretamente motivada pelo gênero da vítima, o fato de ter ocorrido em um contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo uma relação de parentesco e uma agressão física, atrai a incidência da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, a competência do Juízo especializado.

5. Materialidade e autoria do crime de lesão corporal grave comprovadas por meio de laudo pericial e depoimentos testemunhais. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância.

6
.

Em casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido
(“in re ipsa”)
, ou seja, decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de produção de prova específica
.

7.
Na hipótese dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenização por danos morais. Logo, a fixação de um valor mínimo a título de dano moral é medida que se impõe, de modo que no caso dos autos, a indenização se deu de forma proporcional ao delito cometido.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Crime cometido
em um contexto de violência doméstica e familiar.
Comprovação da materialidade e autoria delitiva por meio de laudo e prova oral. Impossibilidade de afastamento total do dano moral, por ser
in re ipsa
e devido ao pedido expresso do Ministério Público.

Dispositivo relevante citado: art. 5º da Lei nº 11.340/06; art. 129, § 9º, do Código Penal; art. 73, do CP

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - APR: 00094182920188140013, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022;
TJ-SP - Apelação Criminal: 15136343320218260299 Jandira, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 14/01/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/01/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0816824-63.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: RAIMUNDO SANTAREM DE SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Raimundo Santarém de Sousa, por meio de seu defensor, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito de
lesão corporal qualificada
(art. 129, §1º, II e §9º, do Código Penal), além de condená-lo ao pagamento de R$
1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais em favor da vítima,
Maria da Paixão da Silva
.

A exordial acusatória relata que, em
30 de outubro de 2021
, por volta das 20h, o réu, após discussão em ambiente familiar, teria agredido fisicamente a vítima, desferindo-lhe um golpe na cabeça com um pedaço de madeira (pernamanca), causando lesões graves, conforme comprovado por laudo pericial. A vítima precisou de atendimento emergencial e foi internada na UPA Marambaia.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado e processado sob a acusação de ter infringido os dispositivos penais mencionados.

Após instrução regular, a Ação Penal foi julgada procedente, resultando na condenação do apelante conforme especificado.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer:

·

Preliminar de incompetência do juízo
;

·

No mérito, requer o reconhecimento de ausência do
ânimus laedendi
e atipicidade da conduta
.

·

Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização dos danos morais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

A
3ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso
.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Preliminar:

1.1 Incompetência do juízo

Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, uma vez que a agressão à vítima não ocorreu em razão do seu gênero, no âmbito da unidade doméstica ou familiar, ou em relação íntima de afeto, mas sim durante uma briga com o enteado, na qual a vítima tentou interferir e acabou sendo lesionada.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) foi criada para proteger a mulher da violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º. Vejamos:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

No caso em tela, a vítima, Maria da Paixão da Silva, é sogra do apelante. A agressão ocorreu durante uma discussão familiar no âmbito da unidade doméstica. O laudo pericial nº 2021.01.010471-TRA atesta que a vítima sofreu uma ferida de 5 cm na região parietal direita, causada por instrumento contundente
.

Ainda que a agressão não tenha sido diretamente motivada pelo gênero da vítima, o fato de ter ocorrido em um contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo uma relação de parentesco e uma agressão física, atrai a incidência da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, a competência do Juízo especializado.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. No caso, o depoimento da vítima e da testemunha Amanda Lima Carmo confirmam a agressão.

Observemos nossa jurisprudência acerca do tema:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO MÉDICO E PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA EM 09 (NOVE) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE COM AS CARACTERISTICAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, ...Ver ementa completaassume maior relevância. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, consta laudo médico assinado por profissional qualificado e prova oral aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06). (...) (TJ-PA - APR: 00094182920188140013, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância. Muito embora o laudo de exame de corpo de ...Ver ementa completadelito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06). (TJ-PA 00116856020188140049, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022).

Dessa forma, REJEITO a preliminar de incompetência do juízo, por entender que o caso em tela se enquadra nas hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha, sendo competente o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito.

2.

Mérito

2.1 Ausência do
ânimus laedendi e da atipicidade da conduta

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese, a
ausência de
animus laedendi
e a consequente
atipicidade da conduta
, argumentando que o apelante não tinha a intenção de lesionar a vítima, que apenas foi atingida porque interveio em uma briga
.

Tal alegação não merece prosperar.

Para a configuração do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, é necessário comprovar a ocorrência de ofensa à integridade física ou à saúde de outrem no âmbito doméstico. No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito.

O laudo de perícia de lesão corporal nº 2021.01.010471-TRA atesta a existência de uma
"ferida contusa de 5 cm de comprimento na região parietal direita"
na vítima. Tal documento demonstra, de forma inequívoca, que a integridade física da vítima foi atingida.

Além da prova pericial, a autoria delitiva também restou comprovada pelas declarações da vítima e da testemunha.

A vítima, MARIA DA PAIXÃO DA SILVA, declarou em juízo que foi agredida com "uma porrada com um pedaço de pau na cabeça".

A testemunha AMANDA LIMA CARMO, informante ocular, confirmou que o apelante "pegou um pedaço de pau" e que a vítima "acabou agredida com o pedaço de pau na cabeça".

Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu ter atingido a vítima com um pedaço de ripa, ainda que alegando que não era sua intenção.

Ainda que o apelante alegue que não tinha a intenção de lesionar a vítima (ausência de
animus laedendi
), tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório. O fato de o apelante ter se armado com um pedaço de madeira ("pernamanca") e desferido um golpe que atingiu a cabeça da vítima demonstra a sua intenção de lesionar, ainda que de forma indireta.

É importante ressaltar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e apontado alhures.

No caso em tela, o depoimento da vítima é corroborado pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha, o que reforça a sua credibilidade.

Dessa forma, ainda que se considere que o apelante não tinha a intenção direta de atingir a vítima, assumiu o risco de lesioná-la ao se armar com um pedaço de madeira e realizar a ação.

O réu informou que queria atingir outra pessoa, mas é importante trazermos à baila o art. 73, do CP, que assim descreve o erro na execução:

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

Portanto, ainda que tenha atingido outra pessoa, errando a execução, responde pelo delito do mesmo modo.

Assim, não restam dúvidas de que a conduta do apelante causou lesão à integridade física da vítima, configurando o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Imperioso, ainda, afastarmos qualquer tese de legítima defesa, pois não há proporcionalidade da conduta. O acusado teria sido agredido com um soco, quando então buscou, posteriormente a concretização do primeiro ato, se armar com uma pernamanca para agredir a pessoa que tinha lhe atingido. Assim, nem repeliu uma agressão iminente, pois só depois buscou um instrumento para agredir seu desafeto, tampouco usou os meios moderados e proporcionais, pois sofreu um soco e pegou uma madeira bastante pesada para atingi-lo.

Desta feita, não há falar em ausência do
ânimus laedendi,
nem mesmo de atipicidade da conduta.

2.2

Afastamento ou redução dos danos morais

A defesa busca o afastamento ou redução da condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que não houve instrução probatória específica para apuração do valor e que a condenação não considerou a hipossuficiência do apelante.

No entanto, entendo que a sentença merece ser mantida nesse ponto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.643.051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou o entendimento de que
é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, por ser este presumido.

Tal entendimento se justifica pela natureza da violência doméstica, que causa, invariavelmente, sofrimento psicológico e emocional à vítima, independentemente de comprovação específica.

No caso em tela, a agressão física sofrida pela vítima, comprovada pelo laudo pericial, é suficiente para caracterizar o dano moral presumido.

Quanto à alegação de que não houve instrução probatória para fixação do valor da indenização, entendo que tal argumento não merece prosperar. O juiz, ao fixar o valor da indenização, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão, a situação econômica do ofensor e a necessidade de reparar o dano causado à vítima.

No presente caso, o juiz
a quo
fixou o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os reflexos psicológicos da conduta do apelante sobre a vítima. Entendo que tal valor é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivos para sua alteração.

Ademais, houve pedido expresso de danos morais pelo Ministério Público na exordial acusatória. Nossa jurisprudência informa que nestes casos o juiz pode arbitrar valores a título de danos morais, observemos:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (art. 147, CP e art. 24 -A, da Lei nº 11.343/06) – Pleito de absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas nos autos – Palavras da vítima às quais se atribui relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Ameaças proferidas pelo acusado que tiveram o inconteste condão de intimidar a vítima e que restaram devidamente demonstradas no decorrer da instrução – Réu confesso – Descumprimento de medidas protetivas também eficazmente demonstrado – Delito que, afora a integridade da vítima, tutela a Administração da Justiça, bem indisponível – Precedentes – Condenação mantida – Dosimetria – Redução da pena. Impossibilidade. Exasperação com espeque no entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao qual deve haver a incidência da fração de 1/6 para cada vetor negativo reconhecido na pena basilar. Réu que ostenta maus antecedentes criminais. Réu que ostenta mais de uma condenação definitiva, com aptidão para configurar maus antecedentes e reincidência – Institutos harmonizados com o ordenamento jurídico pátrio – Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de condenações definitivas como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outras, como agravantes, na segunda etapa do itinerário trifásico. Regime semiaberto bem determinado, em face do quantum de pena fixado e da reincidência, o que também obstou a concessão de quaisquer benesses legais – Crime cometido no âmbito de violência doméstica – Vedação legal contida no art. 17, da Lei nº 11.340/2006 – Ademais, aplicação de penas alternativas que encontra óbice na Súmula nº 588, do STJ. Afastamento ou redução da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento – Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ. Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15136343320218260299 Jandira, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 14/01/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/01/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade delitiva e a autoria do crime de roubo, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor. O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância com as circunstâncias e as consequências do delito e com proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser arbitradas verbas honorárias ao Defensor Dativo nomeada em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG e ao que ficou ajustado no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002. (TJ-MG - Apelação Criminal: 13049736620188130024, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/09/2024).

Por fim, a alegação de hipossuficiência do apelante não é suficiente para afastar a condenação por danos morais. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública não o isenta da responsabilidade de reparar o dano causado à vítima. A condenação por danos morais, nesses casos, tem também um caráter pedagógico, visando a desestimular a prática de novas agressões.

Neste diapasão, rechaço a tese de afastamento da indenização dos danos morais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 24/02/2025